Tribunal: TJMT
Processo: 1017193-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017193-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA (S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 0008257-42.2011.8.11.0003 – código 700286 ajuizada em desfavor de Comercial Contabilista Ltda - Me, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravada, declarando a prescrição do crédito tributário objeto da CDA no 20111765, referente aos fatos geradores de 01/2004 a 10/2006 – infração 2.13.2.
Sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, uma vez que não se trata de tributo declarado e não pago, mas, sim, de tributo lançado de ofício, cuja infração 2.13.2 trata de falta de recolhimento de ICMS GARANTIDO INTEGRAL, devido pela entrada de mercadoria no Estado de Mato Grosso provenientes de outras unidades da federação, relativa a omissões na aquisições interestaduais de mercadorias, detectadas por meio de conciliações de informações e cruzamento de dados nos Sistemas Fazendários.
Alega que, como se verifica do processo administrativo, anexado pela própria agravante, o lançamento e constituição provisória do crédito tributário, se deu em 22/06/2009 através da NAI/AIIM: 38410001500056200910. O excipiente foi notificado em 10.08.2009(fls. 293), apresentando defesa que foi acolhida parcialmente (fls. 342), da qual foi notificado. Tendo em vista a ausência de impugnação ou pagamento pela executada, o crédito foi constituído definitivamente em 27.12.2010.
Defende que, a ação foi proposta em 5.9.2011 e o despacho inicial que interrompe a prescrição (art. 174, I, CTN), foi proferido em 18/12/2012, não havendo que se falar em prescrição, tendo em vista que o crédito foi constituído definitivamente em 27.12.2010.
Dessa forma, requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo e, no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada que declarou a prescrição dos fatos geradores referentes à infração 2.13.2, do período de 01/2004 a 10/2008 inscrito na CDA 20111765.
Nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC visualizei os documentos obrigatórios por meio de consulta ao sistema PJE de 1o Grau.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Após a análise dos fatos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico que estão ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
No caso dos autos, extrai-se que o Recorrente ajuizou em 3-9-2011, a ação de execução retro mencionada, objetivando o recebimento de débitos de ICMS, no valor de R$ 1.344.781,58 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e oitenta e um reais cinquenta e oito centavos), em razão da pratica das infrações descritas na CDA de Id. 54418988 - Pág. 10.
Após a citação, a Agravada ofertou exceção de pré-executividade, oportunidade em que acostou todo o processo administrativo, alegando a ocorrência de prescrição quanto a infração 2.13.2, referente ao período de 1/2004 a 10/2006, a qual foi devidamente acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Pois bem.
Consoante se observa da CDA, a referida infração está descrita como falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS (DOC FISCAL DE ENTRADA S/ REGIST) – Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos regulares, do ICMS Garantido Integral, devido por ocasião das entradas no Estado de Mato Grosso, das operações com mercadorias e/ou prestações provenientes de outras unidades da federação, cujo documento não foi registrado no livro de entradas, cuja tipificação esta contida no artigo 45, I, a, da Lei no 7.098/98.
Por outro lado, no extrato do sistema Conta Corrente Fiscal consta que a referida infração se refere a falta e/ou recolhimento a menor do ICMS (doc. Fiscal registrado) Id. 54418999 - Pág. 3.
A decisão administrativa no 503/2010, também consignou que a mencionada infração se refere a falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral, cujos documentos se encontram registrados no livro próprio (...) (Id. 54418999 - Pág. 26).
Além disso, a hipótese em tela diz respeito ao ICMS Garantido Integral, cujo prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR PRESCRITA PARTE DOS DÉBITOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE DEFINITIVAMENTE A EXECUÇÃO – CUNHO INTERLOCUTÓRIO – IMPUGNAÇÃO POR VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE SE INAUGURA COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ATO QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 174, CAPUT, DO CTN – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para declarar prescrita parte dos débitos que somam o título executivo, cabe recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que referida decisão, de cunho interlocutório, não extingue definitivamente o executivo fiscal, que retoma sua marcha processual com relação aos demais débitos não atingidos pela prescrição.
2 - Segundo entendimento pacífico deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente à Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS Garantido Integral, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo.
3 – A constituição definitiva do crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, inaugura o decurso prescricional, que somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
4 – Havendo outros créditos executados, não albergados pela prescrição, deve ser retomada a marcha processual com relação a eles.
(N.U 1003585-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 5/2/2020). [Destaquei]
No presente caso, da análise do demonstrativo de débito de Id. 2279720 – Pág. 2, observa-se que o vencimento dos tributos ocorreu em 1/2004 a 10/2006, datas estas da constituição definitiva do crédito tributário.
A partir da constituição em definitivo do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 174, caput, do CTN, o ente público detém o prazo de 5 anos para a respectiva cobrança, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível fazê-la, porque operada a prescrição.
Ocorre que considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu na data acima mencionada, o Fisco teria até 10-8-2011 para ajuizamento da ação de execução; contudo, ajuizou o feito executivo apenas em 3-9-2011.
Dessa forma, em princípio, se encontra prescrita a pretensão estatal, se mostrando acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.
Assim, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora